Tribunal: TJES
Processo: 5007966-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007966-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPENDÊNCIA DE PROVAS INDIRETAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face, em tese, de ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0010626-86.2010.8.08.0048, proferiu decisão de pronúncia, submetendo o paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal, por ausência de suporte probatório mínimo, alegando que a pronúncia estaria fundada unicamente em depoimentos indiretos, contrariando os arts. 155 e 413 do CPP. Requer a anulação da decisão de pronúncia e a suspensão da sessão do Júri designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia que justifique a utilização do habeas corpus, diante da alegação de que esta se baseou exclusivamente em depoimentos indiretos e provas colhidas na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade que comprometa a liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica no presente caso, à luz da jurisprudência do STJ e STF.

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A existência de elementos colhidos em juízo, inclusive depoimentos judiciais que corroboram os indícios de autoria, foi reconhecida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0010626-86.2010.8.08.0048, pela Primeira Câmara Criminal do TJES, com trânsito em julgado em 25/03/2019.

6. A reiteração das alegações apreciadas em sede de recurso próprio inviabiliza nova análise pela via do habeas corpus, ausente qualquer fato novo ou ilegalidade manifesta.

7. Não compete ao habeas corpus o reexame aprofundado de matéria probatória, restrita às instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.

8.
Writ
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo legítima mesmo que fundada em provas indiretas colhidas judicialmente, em especial nos delitos de homicídio, quando evidenciado receio das testemunhas no relato dos fatos.

3. A ausência de modificação do estado de coisas ou de fato novo impede a rediscussão de matéria já decidida em recurso próprio com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 413; CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 932.657/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 884.475/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 25/2/2025; TJES, RSE nº 0010626-86.2010.8.08.0048, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 13/06/2018, DJ 21/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURICIO VICTOR OLIVEIRA FERREIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0010626-86-2010.8.08.0048, pronunciou o paciente pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O impetrante sustenta em petição inicial ID nº 13806762, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente, ao dispor que a Decisão de pronúncia está alicerçada exclusivamente em depoimentos indiretos, baseados em relatos de “ouvir dizer”, inviabilizando o prosseguimento da ação penal. Assevera que a Decisão impugnada vai de encontro com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal; que os depoimentos judiciais abarcam testemunhas indiretas e apontam diversas divergências nos relatos, a fragilizar os indícios de autoria do crime. Arremata, com isso, a ausência de preenchimento de
standard
probatório mínimo para a Decisão de pronúncia, consoante exige o art. 413 do Código de Processo Penal, asseverando que o julgamento do réu perante o plenário do Júri está agendado para 04 de agosto de 2025. Com base nesses fundamentos, postula pela concessão do pedido liminar para suspender a sessão plenária do Júri até a apreciação de mérito da presente ação. Ao final, almeja a concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia.

Decisão ID nº 13815694, que determinou a redistribuição dos autos por prevenção à Primeira Câmara Criminal, em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito relativo à ação penal originária, de relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes, sendo os autos remetidos ao meu gabinete em 28 de maio de 2025.

Decisão ID nº 13848302, proferida em 29 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13995899.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 14065397, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Marcello Souza Queiroz, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
, por se encontrar preclusa a pretensão deduzida, não sendo o caso de concessão da ordem
ex officio
.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURICIO VICTOR OLIVEIRA FERREIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0010626-86-2010.8.08.0048, pronunciou o paciente pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O impetrante sustenta em petição inicial ID nº 13806762, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente, ao aduzir que a Decisão de pronúncia está alicerçada exclusivamente em depoimentos indiretos, baseados em relatos de “ouvir dizer”, inviabilizando o prosseguimento da ação penal. Assevera que a Decisão impugnada vai de encontro com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal; que os depoimentos judiciais abarcam testemunhas indiretas e apontam diversas divergências nos relatos, a fragilizar os indícios de autoria do crime. Arremata, com isso, a ausência de preenchimento de
standard
probatório mínimo para a Decisão de pronúncia, consoante exige o art. 413 do Código de Processo Penal, asseverando que o julgamento do réu perante o plenário do Júri está agendado para 04 de agosto de 2025. Com base nesses fundamentos, postula pela concessão do pedido liminar para suspender a sessão plenária do Júri até a apreciação de mérito da presente ação. Ao final, almeja a concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia.

Decisão ID nº 13848302, proferida em 29 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13995899.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 14065397, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Marcello Souza Queiroz, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
, por se encontrar preclusa a pretensão deduzida, não sendo o caso de concessão de ofício da ordem.

Pois bem.

Abarca a pretensão deduzida na presente ação constitucional, a anulação da Decisão de pronúncia proferida em face do paciente Mauricio Victor de Oliveira Ferreira, pelo suposto cometimento do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP).

Em síntese, salienta o impetrante a ausência de arcabouço probatório mínimo para a pronúncia do paciente, destacando que a decisão está lastreada exclusivamente por testemunhos indiretos e por provas coletadas na fase administrativa, em descompasso com a previsão do art. 155 do Código de Processo Penal.

É importante destacar que a ação constitucional de
habeas corpus
não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem somente quando evidenciado flagrante ilegalidade na restrição de liberdade de locomoção do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico na abordagem do tema, consoante arestos que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade
, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6.
A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025.
)”

Além disso, não é viável por meio da ação de habeas corpus realizar aprofundamento acerca dos fatos e das provas, devendo a apontada ilegalidade ser demonstrada de plano pelo impetrante com o fim de viabilizar a concessão da ordem em prol do paciente.

Feita essa breve análise, constato que a alegação arguida pelo impetrante visa o revolvimento da matéria apreciada e rechaçada no julgamento do recurso em sentido estrito nº 0010626-86.2010.8.08.0048, pela Colenda Primeira Câmara Criminal, de relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes. No julgamento em voga, proferido em
13 de junho de 2018
e publicado no Diário de Justiça em
21 de junho de 2018
, os integrantes da Câmara, à unanimidade, reconheceram a presença de provas de materialidade e indícios mínimos de autoria do crime imputado ao paciente.

Apenas para reforçar o entendimento ora exposto, transcrevo a ementa do Acórdão (autos nº nº 0010626-86.2010.8.08.0048), o qual utilizo como parte integrante para rechaçar a pretensão deduzida no presente
writ
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRONÚNCIA COMPROVADA A MATERIALIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE QUALIFICADORAS MANTIDAS NEGADO PROVIMENTO. 1
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2
Apesar do acusado, tanto em depoimento perante a autoridade policial, quanto em seu interrogatório em Juízo, ter negado a prática delituosa, há outros elementos nos autos que apontam suficientes indícios de autoria, em especial, os depoimentos prestados na esfera investigativa e judicial pelas testemunhas
. 3
É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal ( provado não se ele autor ou partícipe do fato ), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414).
5 Recurso conhecido e desprovido. (
TJES,
Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048100106268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)”

Rememoro pelo andamento do processo originário, em consulta processual ao sítio do Tribunal de Justiça, que a defesa interpôs recurso especial em face do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, sendo o recurso extraordinário inadmitido, o que resultou no manejo do Agravo em Recurso Especial, não conhecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a decisão de pronúncia transitou em julgado em
25 de março de 2019
.

Nesta esteira, concluo que a matéria suscitada no presente
writ
restou exaustivamente apreciada e rechaçada, inexistindo ilegalidade na ação penal originária em trâmite e na designação de audiência para julgamento do paciente pelo Plenário do Júri, agendada para 04 de agosto de 2025.

Reconhecida por esta Corte a presença de provas mínimas de autoria delitiva carreadas em juízo, a amparar a decisão de pronúncia e, dada a inviabilidade de adentrar de forma exaustiva nas provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, mostra-se inviável ultrapassar o juízo de prelibação da ação, cabendo a ratificação da conclusão emanada em sede de recurso em sentido estrito.

Neste prisma:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECLUSÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, alegando nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e por basear-se em testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser anulada por excesso de linguagem e se a decisão foi baseada adequadamente em indícios de autoria.

3. A questão também envolve a preclusão da alegação de excesso de linguagem, não arguida no momento oportuno.

III. Razões de decidir4. A alegação de excesso de linguagem foi considerada preclusa, pois não foi arguida no momento oportuno, conforme jurisprudência do STJ.

5.
A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos colhidos em juízo, atendendo ao standard probatório necessário para a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, devendo indicar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. 2. A alegação de excesso de linguagem deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 768.209/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.10.2022; STJ, HC 265.250/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.02.2016.

(
STJ.
AgRg no HC n. 884.475/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.
)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TESTEMUNHOS INDIRETOS. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Deivid Francisco de Barros da Silva e Jose Carlos Eduardo Gomes dos Santos (presos) contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.

A defesa alega nulidade da condenação baseada em depoimentos indiretos e inadequação na negativação das circunstâncias judiciais durante a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a decisão de pronúncia é nula em razão de fundamentação baseada em depoimentos indiretos (hearsay testimony);
(ii) avaliar a adequação da fundamentação da negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A decisão de pronúncia se baseou em provas circunstanciais robustas e no depoimento judicial de testemunha que ouviu o relato do crime da vítima sobrevivente.

4. A decisão de negativar as circunstâncias judiciais foi adequadamente fundamentada pelas instâncias ordinárias. A culpabilidade foi avaliada como acentuada pela premeditação e frieza da ação criminosa, e a conduta social dos réus foi valorada negativamente com base em atos concretos, como intimidações a testemunhas.

5. As circunstâncias do crime foram consideradas gravosas, dado que o delito foi praticado em local público, expondo terceiros ao risco, e suas consequências extrapolaram os limites típicos, gerando impacto severo na família da vítima, que deixou filhos menores órfãos.

6. Os fundamentos apresentados para a dosimetria respeitaram os requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, sendo insuficientes os argumentos da defesa para justificar revisão da pena ou nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1.
Decisão de pronúncia com base em provas circunstanciais, e relato da vítima sobrevivente à testemunha ouvida em juízo não caracteriza nulidade por hearsay testimony.

2. A negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria é válida quando fundamentada em elementos concretos que excedem a gravidade inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 862.570/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2/9/2024; STF, ADI n. 6.298, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2023.

(
STJ.
AgRg no HC n. 870.944/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
.)”

Isto é, não houve modificação do estado de coisas e ou fatos novos apresentados na ação a ponto de afastar a conclusão externada no julgamento do recurso próprio, o que impede o conhecimento da impetração.

Por tais razões, por não vislumbrar de ofício ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade dita como coatora,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.